Tribunal: TJSP
Processo: 2277852-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2277852-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante VICTOR
SCHNEEBERGER MAIA e Interessado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, é
embargado CONDOMINIO EDIFICIO AVIGNON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277852-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.683
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2277852-24.2019/50000
EMBARGANTE: Victor Schneeberger Maia
EMBARGADO: Condomínio Edifício Avignon
COMARCA: São Paulo 8a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.683
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A
Turma Julgadora afastou a presunção de pobreza do Agravante e
manteve o indeferimento da gratuidade da justiça.
O Embargante insiste na gratuidade
em razão de sua hipossuficiência financeira.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido, que, ao apreciar o acervo
probatório existente nos autos e todas as alegações do Agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277852-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.683
3
objetivamente assinalou: “O Agravante é proprietário de imóvel
com quase 400m2, avaliado em aproximadamente R$ 1.800.000,00
(fls. 198/202 da execução), sobre o qual recai a dívida condominial
objeto da execução, e reside em outro imóvel. As contribuições
condominiais exigidas tem valor aproximado de R$ 4.000,00.
Portanto, deve ser afastada a presunção relativa de pobreza.
Tendo em conta que o Agravante não comprovou sua
hipossuficiência, é o caso de indeferir a gratuidade.”.
As outras informações acerca da
situação financeira do Agravante, mencionadas nos embargos, não
autorizam conclusão diversa.
O
Embargante
busca
com
os
presentes embargos prequestionar os artigos citados e conferir
efeito infringente ao recurso, o que é inadmissível.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua finalidade que é o
aclaramento de questões omitidas ou contraditoriamente decididas
pelo julgado.
Não há obrigatoriedade da Turma
Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos
legais invocados, para efeito de prequestionamento, já que, como
cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277852-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.683
4
conta no ato de decidir, e de maneira especial os pontos
controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ficam
por
isto
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator